Tribunal: TJMT
Processo: 1022599-98.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022599-98.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (SUSCITANTE), JUÍZO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), V. F. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO), HELOISA DE LIMA BARBOSA - CPF: 057.988.751-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE E JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CRIANÇA – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – EM RAZÃO DO DOMÍCILIO DA REPRESENTANTE LEGAL DO INFANTE INDICADO NA PETIÇÃO INCIAL – CONSTATAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO – INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 516, II, DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Afastada a hipótese de competência absoluta (artigo 147, inciso I, do ECA), porque, no caso, foi constatado que o endereço da representante legal da criança não é mais o do Juízo para o qual houve o declínio da competência, e verificado que, pelo Juízo originário, foi proferida a sentença, deve prevalecer a norma ordinária de fixação da competência, de sorte que, nos termos do artigo 516, inciso II, do CPC, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao do cumprimento da sentença, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no artigo 43 do mesmo diploma processual
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, em face do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, referente ao Cumprimento da Sentença, relativo à Ação de Obrigação de Fazer n. 1000803-13.2019.8.11.0100.

A referida ação, proposta pela Defensoria Pública, contra o Estado de Mato Grosso, teve por objeto a prestação do direito à saúde ao infante V. F. de L., que nasceu prematuro, foi, originariamente, distribuída ao Juízo Suscitado (Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde), pelo fato de a mãe da referida criança ter dado à luz naquela Comarca.

Regularmente processado o feito, a ação foi sentenciada, tendo sido julgada procedente, pelo Juízo Suscitado, no entanto, posteriormente à sentença, o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, ao constatar que, na inicial, estava indicado o Município de Brasnorte como o domicílio da representante legal da criança, declinou da competência àquela Comarca, com fundamento no artigo 147, inciso I, do ECA.

O Juízo Suscitante, ao receber o processo, determinou a oitiva do Ministério Público, que, por sua vez, informou que, em contato com a genitora da criança, descobriu que ela não tinha mais domicílio em Brasnorte, mas em Goiânia.

Assim, o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte suscitou o presente conflito, por entender que não há substrato fático que determine a remessa do feito àquele juízo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela procedência do Conflito, pera reconhecer a competência do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde para processar e julgar o Cumprimento da Sentença, relativo à Ação de Obrigação de Fazer n. 1000803-13.2019.8.11.0100.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como visto na síntese, o
Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte suscitou conflito, em face do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, por entender que o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar Cumprimento da Sentença relativo à Ação de Obrigação de Fazer n. 1000803-13.2019.8.11.0100.

Denota-se dos autos que a referida ação, proposta pela Defensoria Pública, contra o Estado de Mato Grosso, teve por objeto resguardar a prestação do direito à saúde do infante V. F. de L., que nasceu prematuro, e foi, originariamente, distribuída ao Juízo Suscitado (Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde), pelo fato de a mãe da referida criança ter dado à luz no município de Lucas do Rio Verde.

Regularmente processado o feito, a ação foi sentenciada, tendo sido julgada procedente, pelo Juízo Suscitado, que determinou ao Estado de Mato Grosso providenciar, em definitivo, a transferência da criança para uma unidade de tratamento, pública ou privada, que dispusesse de médico cardiopata e Unidade de Tratamento Intensivo, além de demais procedimentos necessários ao tratamento do infante.

Entrementes, posteriormente à sentença, o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, ao perceber que, na inicial, estava indicado o Município de Brasnorte, como o domicílio da representante legal da criança, declinou da competência àquela Comarca, com fundamento no artigo 147, inciso I, do ECA.

O Juízo Suscitante, ao receber o processo da Comarca de Lucas do Rio Verde, abriu vistas dos autos ao Ministério Público, que, por sua vez, informou que, em contato com a genitora da criança, descobriu que ela não tinha mais domicílio em Brasnorte, mas em Goiânia.

Em razão disso, o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte suscitou o presente conflito, por entender que não há substrato fático que autorize a remessa do feito àquele Juízo.

Eminentes Pares, com razão o Suscitante.

De fato, o artigo 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao estabelecer o denominado Princípio do Juízo Imediato, determina que a competência será fixada (i) pelo domicílio

dos

pais

ou

responsável;

ou

(ii)

pelo lugar onde se encontre

a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável, excepcionando

as regras gerais de competência estabelecidas no CPC.

Sucede que, na espécie, conforme extrai-se dos autos de origem (id. 24613613, do processo n. 1000803-13.2019.8.11.0100), quando da remessa do feito à Comarca de Brasnorte, a representante legal da criança V. F. de L, a senhora Heloísa de Lima Barbosa, não mais tinha domicílio naquela Comarca, mas na cidade de Goiânia.

Desse modo, não existe o fundamento factual, que autorize a incidência do artigo 147, inciso I, do ECA, a justificar o combatido declínio de competência, como fundamentou o Juízo Suscitado, para o Juízo da Comarca de Brasnorte, ora Suscitante.

Diante desse cenário, afastada a hipótese de competência absoluta e constatado que o Juízo Suscitado proferiu a sentença no feito de origem, tenho que deve prevalecer a norma ordinária de fixação da competência, de sorte que, nos termos do artigo 516, inciso II, do CPC, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao do cumprimento da sentença, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no artigo 43 do mesmo diploma processual.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para declarar a competência do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde para processar e julgar o Cumprimento da Sentença relativo à Ação de Obrigação de Fazer n. 1000803-13.2019.8.11.0100
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022